Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-52.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001592-52.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOHAMED RACHID HUSSEIN - CPF: 522.284.011-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001592-52.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MOHAMED RACHID HUSSEIN

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1o/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde da lide, o que possibilita o seu julgamento antecipado, vez que desnecessário maior dilação probatória.

Saliento que, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, conforme estabelece o art. 370 do CPC.

Desta feita, ausente o cerceamento de defesa, na medida em que as provas apresentadas aos autos já se mostram satisfatórias para a devida análise do caso, tal como assim realizado pelo Juízo a quo.

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o autor que é servidor público estadual, ocupante do cargo de Perito Oficial Médico Legista, lotado na Gerência de Medicina Legal de Tangará da Serra/MT.

Afirma ainda que, sua atividade é enquadrada como insalubre, o que faz jus ao recebimento do adicional correspondente.

Por fim, aduz que referido adicional apenas começou a ser percebido em dezembro de 2016, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de reconhecer que o labor do requerente é especial e o reconhecimento de seu direito de percepção do adicional de insalubridade desde o início do vínculo empregatício, respeitado, quanto a cobrança, o período imprescrito relativo aos últimos 5 (cinco) anos.

Pois bem. Em que pese as razões da parte autora, da análise dos autos, verifico que não consta qualquer Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT em que apontou a insalubridade para o período indicado pela Recorrente.

Saliento que, mesmo em se admitindo a produção de prova pericial, esta não serviria para fundamentar a procedência da demanda, vez que não utilizável para períodos anteriores, sendo impossível presumir a insalubridade para períodos pretéritos.

A propósito, sobre o assunto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhando ao entendimento da Corte Superior, já assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR EFETIVO – MÉDICO – AUXÍLIOS – INCLUSÃO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA– DECISÃO TCE/MT –REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RETROATIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE LABORAVA EM LOCAL INSALUBRE – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – MULTA PREVISTA NO ART. 467 DA CLT – BENEFÍCIO ESTRITAMENTE CELETISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – ENTENDIMENTO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. No que tange a não consideração dos auxílios alimentação, transporte, moradia e especialidade para fins de cálculos de férias e da gratificação natalina, esclareço que em consulta ao site eletrônico do Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso é possível confirmar o alegado em impugnação à contestação, no que tange a existência de decisão unânime daquele Órgão na Denúncia no. 18.089-0/2013, acerca do mesmo caso, ora em discussão, determinando ao Gestor que passe a pagar os auxílios alimentação, transporte, moradia, e especializada durante as férias e integre-os ao 13o salário. [...]
A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017) Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa prevista no art. 467 da CLT,por se tratar de verba tipicamente celetista. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/73. (N.U 0001427-50.2014.8.11.0037, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018, destaquei)

Assim, não restando demonstrado a existência de atividade insalubre para o período apontado pelo Recorrente, bem como dada a impossibilidade de sua constatação por eventual prova pericial atual, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata em sessão de julgamento, pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020